Tribunal: TJPA
Processo: 0801554-78.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801554-78.2022.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MIQUEIAS DA SILVA DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801554-78.2022.8.14.0040

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: HUGO MOREIRA MOUTINHO

APELADO: MIQUEIAS DA SILVA DE BARROS

ADVOGADO: RAPHAEL KOHLER DA CUNHA BATTANOLI – OAB/AP 2537

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM PONTE. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por município contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização, condenando-o ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito ocorrido em ponte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No mérito, defendeu a culpa exclusiva da vítima, a ausência de nexo causal e a inexistência do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa, visto que a parte, intimada para especificar provas, manifestou desinteresse na dilação probatória e concordou com o julgamento antecipado da lide. Preliminar de nulidade rejeitada;
4. Configura-se a responsabilidade civil do município pela omissão quanto ao dever de manter e sinalizar de forma adequada a ponte alegadamente em obras, resultando em acidente;

5. A queda de motocicleta no rio, com risco à vida do condutor, ultrapassa o mero aborrecimento e configura o dano moral indenizável, mostrando-se razoável e proporcional a indenização fixada em R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A falha do município em sinalizar de forma adequada a ponte alegadamente em obras configura omissão e gera o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos em decorrência de acidente no local.”

__________
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 06/12/2001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, objetivando a reforma da sentença (Id. 18508369) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por MIQUEIAS DA SILVA DE BARROS, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.339,25 e de indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00.

Nas razões recursais (Id. 18508375), o apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de cerceamento da defesa, pelo julgamento antecipado da lide. No mérito, sustentou a culpa exclusiva da vítima pela derrapagem com motocicleta ocorrida em uma ponte, não havendo nexo causal com falta de manutenção ou qualquer omissão do município. Argumentou, também, a ausência de dano moral e a desproporcionalidade da indenização arbitrada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 18508379).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 24891753), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE NULIDADE.

O apelante aduziu a ocorrência de cerceamento da defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

No entanto, em petição de Id. 18508368, o município não se opôs ao julgamento antecipado e informou expressamente o desinteresse na produção de novas provas. Desse modo, não há que se falar em cerceamento da defesa.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO
.

Na exordial (Id. 18508234), o autor alegou que no dia 29/10/2021, ao passar com sua motocicleta por uma ponte na estrada vicinal de acesso ao City Park, em Parauapebas, derrapou em razão de a estrada estar extremamente lisa, caindo dentro do rio juntamente ao veículo.

O acidente é comprovado por meio dos vídeos de Id. 18508242 e seguintes e pelos documentos referentes ao atendimento médico do autor, de Id. 18508262, p. 3-5.

Em contestação (Id. 18508258), o réu afirmou que a referida ponte foi interditada no dia 08/09/2021, pelo prazo de 45 dias, e foram instaladas barreiras de contenção para evitar a passagem, tendo o autor acessado irregularmente a ponte, fato que configura sua culpa exclusiva.

O acidente ocorreu após mais de 45 dias do alegado início da interdição da ponte, não restando comprovado que o autor teria efetuado a passagem pela ponte interditada.

Além disso, a partir das mídias audiovisuais juntadas aos autos, não se verifica a instalação de barreira de contenção, aparentando que a ponte estava aberta para o tráfego.

Desse modo, se a ponte ainda não estava apta para o tráfego e ainda assim o acesso se encontrava aberto, ou se a ponte se encontrava em obras e o fato não foi devidamente sinalizado, em ambas as hipóteses se configura o nexo causal entre a omissão do ente público e o dano sofrido pela parte autora, implicando o deve de indenizar.

Portanto, não prosperam os argumentos da parte apelante.

O dano material e sua quantificação são comprovados por meio da nota de serviço (Id. 18508240, p. 1) e das notas fiscais (Id. 18508240, p. 2) referentes aos reparos da motocicleta.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER,
Traité de la responsabilité civile
, Vol. II, n. 525).

A gravidade do ocorrido, com risco à vida do autor, exorbita a esfera do mero dissabor e implica a reparação extrapatrimonial.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, e tendo em vista a extensão do dano, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de indenização, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se razoável e proporcional, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar à Fazenda Pública certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), os termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026